Tribunal: TJSP
Processo: 2310504-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Insurgência contra a decisão que indeferiu a realização de pesquisa DECRED. Admissibilidade de realização da pesquisa pleiteada. Decisão reformada. Recurso provido.